Tribunal: TJDFT
Processo: 0751255-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751255-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: KAROLINNE CARDOSO SOUTO MUNIZ DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal federal, interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, com base no art. 1.042, contra acórdão da Terceira Turma Recursal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 657 STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal. 2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo por constatar a ausência de prequestionamento e por entender que a matéria controvertida não possui repercussão geral, conforme tese firma pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 657 (ARE no 739.382/RG). 3. Nas razões recursais, o agravante aponta violação ao art. 5o, incisos IV e IX, e ao art. 220, caput da Constituição Federal. Argumenta que, não obstante a ausência de expressa menção aos artigos violados no acórdão, houve debate do Colegiado a respeito do tema. Sustenta que o caso ultrapassa o interesse subjetivo das partes, uma vez que se trata de crítica legítima à atuação dos agentes públicos e que a manutenção da decisão tem potencial para gerar limitação na liberdade de expressão de outras entidades representativas. 4. Em sede de contrarrazões, a agravada solicita a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 1o do Código Processual Civil. 5. Cumpre observar que, embora a matéria tenha sido devidamente debatida pela Turma Recursal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE no 739.382/RG (tema 657), decidiu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem e à honra, como na hipótese dos autos, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento dos fatos e do material probatório. 6. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e 3/6/2013). 7. Destaca-se que o acórdão combatido não reconheceu a “crítica legítima” e majorou o quantum reparatório arbitrado, haja vista o conteúdo ofensivo existente nas notas publicadas no endereço eletrônico da agravante. 8. Portanto, no caso concreto, o tema controvertido diz respeito à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem. Assim, acertada a decisão recorrida ao negar seguimento ao apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no representativo da controvérsia. 9. No mais, rever a conclusão firmada pelo acórdão vergastado exigiria o reexame de mérito. 10. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário. 11. Incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, uma vez que não foi inaugurada a instância recursal pretendida, dado que o exame (prévio) realizado nos tribunais de origem é restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. 12. Agravo interno conhecido e não provido. 13. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. Depreende-se dos autos, que o recorrente interpôs recurso extraordinário (ID 40413180), ao qual foi negado seguimento por esta Presidência, por entender que a matéria controvertida não possui repercussão geral, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 657 (ID 41125373), bem como por verificar a ausência de prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado. Após, a parte recorrente, apresentou agravo interno (ID 41990567), recurso que teve seu provimento negado pelo Colegiado desta Terceira Turma Recursal, conforme ementa reportada acima (ID 44518152). Inconformado, a recorrente maneja Agravo ao Supremo Tribunal Federal pleiteando a reforma do acórdão. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. De acordo com os arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC/2015, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão geral. Ainda, caberá Agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Destaca-se que, nestes autos, já houve análise de agravo interno, recurso cabível contra decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo, e que a recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Sobreleva consignar que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso, de acordo com o exposto acima. Acrescente-se, ainda, que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria (tema 657). Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicá-la, não se revelando a utilidade do agravo. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário de ID 44594370. Brasília, 18 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal